Tribunal: TJSP
Processo: 2144994-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2144994-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CENTRO MÉDICO
METROPOLITANO LTDA, é agravado INSTITUTO SOCIAL RESGATE A VIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144994-92.2020.8.26.0000 -Voto no 48288
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144994-92.2020.8.26.0000
COMARCA DE COTIA
AGRAVANTE: CENTRO MÉDICO METROPOLITANO LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO SOCIAL RESGATE A VIDA
VOTO No 48.288
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

INDEFERIMENTO REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
PARA O BENEFÍCIO RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
monitória, da decisão que indeferiu pedido de assistência
judiciária gratuita, em cuja outorga insiste a agravante.
Diz que não possui condições financeiras de
pagar custas e despesas processuais. Desnecessário caráter
de miserabilidade para concessão do pedido. Pede outorga
do benefício da assistência judiciária.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu, por votação unânime, que, “ao contrário do que
ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a
pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos,
devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes
do ingresso em juízo” (Rcl 1.905 ED-AgR/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 20.09.02).
Consolidou-se, também, no Superior Tribunal
de Justiça, o entendimento de que o benefício da
assistência judiciária é extensivo à pessoa jurídica,
desde que demonstre a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJ
22.09.03;
REsp
330.188/MG,
DJ
06.05.02;
REsp
299.063/SP, DJ 08.10.01; REsp 202.166/RJ, DJ 02.04.01; MC
1.881/RJ, DJ 17.04.00; REsp 304.399/SP, DJ 04.02.02; REsp
258.174/RJ, DJ 25.09.00; REsp 196.998/RJ, DJ 17.06.02;
REsp 127.330/RJ, DJ 01.09.97; AgRg nos EDcl na Rcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144994-92.2020.8.26.0000 -Voto no 48288
3
1.045/SP, 1a Seção, DJ 24.06.02; AgRg nos EDcl na Rcl
1.037/SP, 1a Seção, DJ 08.04.02).
A extensão do benefício deve ocorrer somente às pessoas jurídicas pias, filantrópicas,
consideradas por lei socialmente relevantes, ou, ainda,
sem fins lucrativos, mesmo assim se comprovada sua
impossibilidade financeira para arcar com as custas do
processo (REsp 388.045/RS, DJ 25.03.02; REsp 386.684/MG,
DJ 25.03.02; REsp 111.423/RJ, DJ 26.04.99; AgRg na MC
3.058/SC, DJ 23.04.01).
Sociedade empresária de responsabilidade
limitada, a agravante não provou de modo satisfatório a
impossibilidade momentânea, atual, de arcar com encargos
processuais, sem comprometimento de sua existência, a teor
da decisão agravada, cujos fundamentos adoto, nem o
inculca a crise, que a todos atinge, o que atrai a
incidência da Súmula no 481 do STJ, do seguinte teor:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator